Tribunal: TJMT
Processo: 0009614-35.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009614-35.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Fronteira]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL - CNPJ: 00.454.303/0001-84 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO EXTEMPORÂNEO – JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não evidenciada a existência de justa causa para o protocolo do recurso de Apelação a destempo, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIARIA CIVIL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca São Paulo que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
(proc. n.
0009614-35.2014.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, assevera a necessidade de aplicação da regra contida no art. 223 do CPC para fins de aferição da tempestividade e conhecimento do recurso.

Alega que “
não se busca pela via judicial que a sentença edite a regulamentação da norma em questão, explicando ou facilitando sua execução, o que se busca é a determinação judicial para que o apelado saia da inércia e promova os atos necessários para regulamentar a norma, ou seja, que se imponha ao apelado a ordem de praticar o ato que lhe é de competência
”.

Afirma que “
Não consiste, a imposição em fixar um prazo para que o apelado regulamente a matéria nos termos expressos na LC 407/2010, em violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que não estará usurpando a competência do poder executivo em expedir regulamentos
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para o fim de determinar que o recorrido regulamente a norma em questão.

Contrarrazões nos Ids. 14168476 e 14168477 pelo não conhecimento do recurso e, de forma alternativa, no mérito, pelo seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 18294986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022